Tribunal: TJMT
Processo: 1018787-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018787-48.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA
PACIENTE: DANIEL FELIPE DE JESUS DIAS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Daniel Felipe De Jesus Dias, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, e artigo 2°, §4°, da Lei n. 12.850/2013), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Marcelândia.
Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 7-10-2021; 2) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 3) é primário, tem bons antecedentes, possui endereço certo e atividade licita, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
De proêmio, faz-se mister destacar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcionalíssima, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No presente mandamus, compete a apreciação da existência ou não de motivos que ensejam a manutenção da segregação cautelar decretada pelo juízo a quo, nestes termos:
“[...] A decretação da prisão preventiva demanda a presença dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A lei exige, de início, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do Código de Processo Penal consigna, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Da análise criteriosa dos autos, verifico que restaram suficientemente consubstanciados indícios suficientes da prática delitiva para decretação da prisão preventiva do custodiado Daniel Felipe de Jesus Dias.
Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: auto de prisão em flagrante, termo de depoimento/declarações e interrogatório colhidos em sede policial, relatório de investigação, termo de apreensão no 2021.16.353884 e 2021.16.353880, auto de constatação provisório de entorpecente e boletim de ocorrência no 2021.261930.
O fumus comissi delicti, portanto, se mostra presente, uma vez que, os policiais lograram êxito em localizar substância entorpecente, e ainda 15 kit de cestas básicas contendo alimentos, e um comprovante de recebimento das cestas básicas em nome de Deusiane Fernanda de Souza da Silva.
No que tange ao periculum libertatis, a segregação do flagranteado se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto principalmente do crime de tráfico de drogas e as consequências danosas voltadas à sociedade, não constituindo constrangimento ilegal a segregação cautelar.
[...] Reforça a necessidade de se garantir a ordem pública com o encarceramento preventivo do flagranteado o fato de que está aumentando a prática deste tipo de crime, dando abertura e sendo o combustível para práticas de outras condutas ilícitas, tais como: furtos, roubos, homicídios, tentativa de homicídios e corrupção de menores, etc, culminando com graves prejuízos à saúde e a segurança desta comunidade.
Além do mais, conforme informado no Relatório Policial, os presos estariam responsáveis por trazer a cidade KIT de alimentos para serem entregues a família de faccionados do Comando Vermelho que estariam presos, o que demonstra que estão diretamente envolvidos com a Organização Criminosa supracitada.
É certo que a garantia da ordem pública se consubstancia em expressão de conceito bastante amplo e, portanto, indeterminado.
Justamente por possuir um conceito indeterminado, fica a critério do juiz, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a verificação quanto à ocorrência ou não de abalo à ordem social.
O STJ já tem admitido a participação em organização criminosa, como justificativa para manutenção da prisão preventiva.
[...] Assim, apesar de ser réu primário, possuir trabalho lícito e residência fixa, tais fatores não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. [...]” (p. 12-14 – id. 105921965).
A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).
As características do próprio delito infringido não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.
O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.
Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró:
“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).
E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:
[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
[...] A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado. [...] (STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).
[...] 3. Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal. [...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5. Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação (HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).
No caso em tela, após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente Daniel Felipe de Jesus Dias.
Não questiono que merece atenção os fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele foi preso em posse de uma pequena porção de maconha – sem o detalhamento do seu peso nos autos –, além de 15 (quinze) cestas básicas, que supostamente seriam de propriedade da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.
Entretanto, a despeito da conduta imputada ao paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente porque não ostenta nenhum registro criminal anterior, predicado que deve ser sopesado em seu favor.
Ademais, não visualizo, até o presente momento, elementos concretos suficientes que indiquem um provável envolvimento do réu com organização criminosa [apenas meras suspeitas e deduções].
Em suma: não há, no atual estágio processual, indícios de que o paciente esteja envolvido na prática de outras infrações penais, em especial que faz da mercancia ilícita o seu meio de sobrevivência.
Também inexiste nos autos nenhuma evidência concreta de que o acusado pretende, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas, ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.
Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço.
Sublinhe-se, que, tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
À vista do exposto, DEFIRO a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente Daniel Felipe de Jesus Dias pelas seguintes medidas:
(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades, após o retorno das atividades do Poder Judiciário;
(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
(iii) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;
(iv) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;
(v) não fazer uso de substância entorpecente; e,
(vi) não se envolver em outro fato criminoso.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente Daniel Felipe de Jesus Dias, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, contanto que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.